Tribunal: TJMT
Processo: 1015651-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015651-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), GOLD MAQUINAS ELETRICAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 18.998.052/0001-64 (AGRAVANTE), NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE MULTA RESCISÓRIA APLICADA APÓS ENCERRAMENTO DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOVO PACTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que indeferiu pedido de tutela provisória para exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes e suspensão da cobrança de multa por quebra de fidelização contratual.

2.A agravante celebrou contrato de telefonia empresarial com cláusula de fidelização por 24 meses, cujo prazo expirou em fevereiro de 2022. Em dezembro de 2024, ao exercer a portabilidade para outra operadora, foi surpreendida com cobrança de multa no valor de R$ 15.079,62 e negativação de seu CNPJ.

3.A decisão agravada negou a tutela de urgência. Liminar recursal concedida monocraticamente suspendeu a negativação e a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de multa rescisória e a negativação nos cadastros de inadimplentes são válidas quando inexistente renovação contratual expressa após o encerramento do período de fidelização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A documentação constante nos autos demonstra que o prazo de fidelização expirou em fevereiro de 2022, não havendo novo pacto contratual ou manifestação expressa da agravante autorizando sua renovação, em afronta ao art. 59 da Resolução ANATEL no 632/2014.

6.A continuidade na prestação dos serviços não caracteriza, por si só, renovação tácita da cláusula de fidelização. A cobrança da multa após o término do contrato, sem novo acordo formalizado, é, em juízo de cognição sumária, abusiva.

7.A inclusão da agravante em cadastro de inadimplentes, pessoa jurídica em atividade, pode comprometer seu funcionamento e reputação no mercado, configurando periculum in mora.

8.Não se constata risco de irreversibilidade da medida, sendo possível restabelecer a cobrança e a anotação em caso de insucesso da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido para manter os efeitos da tutela recursal deferida.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva, em sede de cognição sumária, a cobrança de multa por fidelização contratual após o encerramento do prazo pactuado, quando ausente novo acordo formal. 2. A manutenção de negativação decorrente de multa rescisória indevida compromete a atividade empresarial e justifica a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, p.u., e 1.019, I; Resolução ANATEL no 632/2014, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gold Máquinas Elétricas Industriais Ltda–ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes (PEFIN/SERASA), bem como na suspensão de cobranças tidas como indevidas.

A agravante narra que celebrou, em 10/02/2020, contrato de prestação de serviços de telefonia móvel empresarial com a agravada, contendo cláusula de fidelização pelo período de 24 meses.

Argumenta que, findo o período contratual em fevereiro de 2022, não houve renovação formal do contrato, tampouco aceite expresso da empresa, circunstância que, segundo sustenta, tornaria nula a cobrança de multa rescisória após esse prazo.

Relata que em dezembro de 2024, ao exercer a portabilidade para a operadora Vivo, foi surpreendida com a imposição de multa por alegada quebra de fidelização, no montante de R$ 15.079,62, acompanhada de inscrição de seu CNPJ nos cadastros de inadimplentes.

Ao argumento de que a manutenção da negativação dificulta à continuidade de sua atividade empresarial, sobretudo no tocante à obtenção de crédito e manutenção de relações comerciais, requer a concessão da tutela de urgência em sede recursal, a fim de se determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a suspensão das cobranças e respectivos contatos de cobrança, até julgamento final da lide, e, no mérito, sua confirmação pelo Colegiado.

Em decisão monocrática, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a imediata suspensão da negativação junto ao PEFIN/SERASA, relacionada ao contrato no 0000000130891064, bem como a suspensão da exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id. 286945352).

Intimada a agravada quedou-se inerte, conforme certidão de id. 292546366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa à reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada pela agravante, na qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência consubstanciado na exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes (PEFIN/SERASA), bem como na suspensão da exigibilidade de cobrança de multa rescisória no valor de R$ 15.079,62, supostamente decorrente da quebra de cláusula de fidelização contratual.

A agravante narra que celebrou, em 10/02/2020, contrato de prestação de serviços de telefonia móvel empresarial com a agravada, contendo cláusula de fidelização pelo período de 24 meses. (id. 193393703 – pág. 01):

De acordo com a agravante, o referido prazo encerrou-se em fevereiro de 2022, não havendo qualquer manifestação expressa de renovação ou nova contratação, e que, ao exercer a portabilidade para outra operadora em dezembro de 2024, foi surpreendida com a cobrança da mencionada multa e a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplência. É o que se extrai do documento de id. 193393707 dos autos de origem:

Pois bem. No que diz respeito à plausibilidade do direito alegado, a documentação acima indica que o prazo de fidelização contratual de 24 meses se exauriu em fevereiro de 2022, sem qualquer demonstração de nova pactuação entre as partes ou anuência expressa da agravante quanto à prorrogação contratual, conforme exigido pelo art. 59 da Resolução ANATEL no 632/2014 e reiterado pela Resolução ANATEL no 765/2023, abaixo transcrito:

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do
art. 57
.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato

Nesse cenário, é imprescindível ressaltar que a ausência de novo pacto contratual impede a prorrogação da cláusula de fidelização, cuja renovação exige manifestação expressa e inequívoca do consumidor. A autora/agravante, inclusive, afirma que não utilizou os serviços da agravada de forma continuada após o encerramento da fidelização, apenas tendo exercido a portabilidade para outra operadora em dezembro de 2024.

A mera continuidade na fruição dos serviços após o término do prazo contratual não configura, por si só, renovação tácita da cláusula de fidelização. Ausente nos autos qualquer demonstração de manifestação expressa da agravante no sentido da manutenção da avença, tampouco elementos que evidenciem a celebração de novo pacto, não se pode presumir a prorrogação da fidelidade contratual ou mesmo a continuidade voluntária da prestação de serviços pela recorrente.

A tentativa de impor penalidade por suposta quebra de cláusula de fidelidade, sem respaldo em novo pacto contratual válido e formalizado, configura, em sede de cognição sumária, prática abusiva, pois afronta o disposto no art. 59 da Resolução ANATEL no 632/2014, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, o que acarreta, em princípio, a nulidade da cobrança.

Com relação ao requisito do
periculum in mora
, este resta igualmente demonstrado, diante da comprovação de que o nome da agravante, pessoa jurídica em plena atividade, foi incluído em cadastro de inadimplentes. Tal medida compromete sua credibilidade no mercado e restringe seu acesso ao crédito, ensejando prejuízos de difícil ou incerta reparação.

Registro, por oportuno que, a suspensão da negativação e da exigibilidade do débito, neste momento processual, não ocasiona risco de irreversibilidade à parte adversa, já que, em caso de eventual êxito de sua tese, será possível o restabelecimento do apontamento e da cobrança questionada.

Diante desse contexto, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da liminar recursal anteriormente deferida.

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
do recurso, a fim de manter os efeitos da tutela antecipada, determinando: (i) a imediata exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplência (PEFIN/SERASA), relativamente ao contrato no 0000000130891064; e
(ii) a suspensão da exigibilidade da multa respectiva, até ulterior deliberação deste colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025